Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÉBITO VENCIDO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO ALIMENTANTE. ART. 529, § 3o, DO CC. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE.
1. Segundo o art. 529, § 3o, do CPC, sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento (50%) de seus ganhos líquidos.
2. Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, não sendo plausível o afastamento da constrição em questão, na medida em que os alimentandos sequer receberiam verba alimentar inadimplida, é possível reduzir o percentual fixado na decisão agravada a ser descontado em folha de pagamento do alimentante, de modo a compeli-lo a cumprir o débito vencido, sem inviabilizar seu autossustento.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.